Tribunal: CARF
Processo: 10805.902226/2012-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.902226/2012-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.856 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
CONVEF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO.
DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA.
VERDADE
MATERIAL. REANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO
Colacionados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, o direito
creditório vindicado deve ser reanalisado pela Receita Federal. Prevalece na
espécie a verdade material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para determinar o retorno dos autos à Receita Federal do Brasil
para reanálise do direito creditório pleiteado à luz dos documentos comprobatórios de IR-Fonte
órgão público colacionados aos autos; prolatar novo Despacho Decisório; sem óbice de a DRF
intimar o contribuinte a apresentar provas complementares; após, retome-se o rito processual
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque, Sérgio Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (Suplente convocado) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de declarações de compensação (DCOMP’s) em que o contribuinte
compensou débitos próprios com crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ referente ao ano-
calendário 2008, no valor de R$224.369,83 (e-fls. 66 e seg.).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.902226/2012-87
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.856 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.902226/2012-87

2.
Despacho Decisório não confirmou parte do crédito pleiteado no valor de
R$114.492,31, sob os fundamentos de que parte da retenção seria relativa a grupo de consorcio e
não à administradora, e parte da receita correspondente não teria sido oferecida à tributação.
Veja-se (e-fls. 218):
CNPJ da Fonte
Pagadora
Código de
Receita
Valor
PER/DCOMP
Valor
Confirmado
Valor Não
Confirmado
Justificativa
07.450.604/0001-89
6800
221.658,51
108.470,45
113.188,06 Parte da retenção é relativa a grupo de consórcio e
não à administradora
73.159.642/0001-01
6800
1.304,25
0,00
1.304,25 Receita correspondente não oferecida à tributação
Total
222.962,76
108.470,45
114.492,31
Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas

3.
Em manifestação de inconformidade, a recorrente alegou, em síntese, que o saldo
negativo decorre de aplicações financeiras em seu favor e não dos grupos de consórcio e que não
utilizou valores de imposto de renda retido na fonte correspondente aos grupos de consórcio.
A CONVEF é uma prestadora de serviços que administra grupos de consórcio, que por
sua vez, são sociedades de fato.
Os recursos dos grupos de consorcio são aplicados em conta vinculada sob o CNPJ da
Convef Administradora de Consórcios Ltda.
As receitas financeiras informadas nas DIRF das pessoas jurídicas pagadoras são
provenientes das aplicações junto ao fundo comum dos grupos e que irão compor ali um
capital pertencente aos grupos de consórcio, sendo portanto patrimônio dos referidos
grupos, e que não se confunde com o da empresa CONVEF, que é gestora dos negócios
do grupo.
Como os grupos de consorcio não possuem personalidade jurídica, seus recursos
somente podem ser aplicados em conta vinculada sob o mesmo CNPJ da
administradora, daí advinda a diferença entre os imposto de renda apontados na DIPJ da
Administradora e aqueles declarados na DIRF das instituições financeiras, onde os
recursos foram aplicados.
Esclarece ao final que os valores utilizados nas DCOMP de saldo negativo foram de
origem de aplicações financeiras aplicadas a favor da administradora e não dos grupos
de consórcio, e que nenhum momento a administradora utilizou os valores de imposto
de renda retido na fonte correspondente aos grupos de consórcio a favor da própria ou
de terceiros.
4.
A decisão recorrida pontuou que “caberia à interessada apresentar trecho da sua
contabilidade e demais documentos que comprovassem que os rendimentos provenientes das
aplicações financeiras e sua retenção pertenciam apenas a administradora e não ao consórcio”.
5.
Com efeito, ante a ausência de documentação comprobatória, por unanimidade,
julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
6.
Cientificada da decisão de primeira instância em 27/06/2018, a recorrente interpôs
recurso voluntário em 17/07/2018, em que reitera os argumentos apresentados em primeira
instância e apresenta documentação contábil própria e dos grupos de consórcio (e-fls. 245 e
seg.).
7.
É o relatório.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.856 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.902226/2012-87

Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
8.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
9.
Cinge-se a controvérsia à parcela não homologada de saldo negativo de IR, ano-
calendário 2008, no montante de R$114.492,31, sob os fundamentos de que parte da retenção
seria relativa a grupo de consorcio e não à administradora, e parte da receita correspondente não
teria sido oferecida à tributação.
10.
A Lei no 11.975, de 2008, que dispõe sobre o sistema de consórcios, estabelece
que o grupo de consórcio é representado por sua administradora que deve contabilizar
separadamente os recursos dos grupos e os recursos próprios. Trata-se de patrimônios distintos
que, por óbvio, não se confundem.
Art. 3o Grupo de consórcio é uma sociedade não personificada constituída por
consorciados para os fins estabelecidos no art. 2o.
§ 1o O grupo de consórcio será representado por sua administradora, em caráter
irrevogável e irretratável, ativa ou passivamente, em juízo ou fora dele, na defesa dos
direitos e interesses coletivamente considerados e para a execução do contrato de
participação em grupo de consórcio, por adesão.
§ 2o O interesse do grupo de consórcio prevalece sobre o interesse individual do
consorciado.
§ 3o O grupo de consórcio é autônomo em relação aos demais e possui patrimônio
próprio, que não se confunde com o de outro grupo, nem com o da própria
administradora.
§ 4o Os recursos dos grupos geridos pela administradora de consórcio serão
contabilizados separadamente. (Grifo nosso)
11.
O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei pode, nas
condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
12.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve
ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo
estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
13.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
14.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.856 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.902226/2012-87

em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar o ônus probatório.
15.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
16.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados aos
autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado
caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação
de elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito.
17.
No recurso voluntário a recorrente enfatizou que o crédito de saldo negativo
pleiteado no valor de R$224.239,63 decorre de aplicações financeiras em seu favor e não dos
grupos de consórcio. Para comprovar o alegado colacionou aos autos Livro Razão da conta “IR
s/aplicação financeira”, oriundo de imposto retido sobre rendimento de aplicação financeira
própria (administradora) em 31/12/2008, e respectivo balancete de verificação, no valor de
R$224.239,63 (e-fls. 250-251).
18.
Apresentou ainda cadernos da Associação Brasileira de Administradoras de
Consórcio (Abac) com demonstrativos contábeis, balancete consolidado, balanço patrimonial e
saldo de disponibilidades por grupos de consórcios em 31/12/2008 (e-fls. 256).
19.
Isso posto, conforme dito acima, uma vez colacionados aos autos elementos
probatórios suficientes e hábeis, tal qual o caso em análise, o direito creditório vindicado deve
ser reanalisado pela Receita Federal à luz desses documentos. Prevalece na espécie a verdade
material.
Conclusão
20.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe parcial
provimento para determinar o retorno dos autos à Receita Federal para reanálise do direito
creditório pleiteado à luz dos documentos comprobatórios de IR-Fonte colacionados aos autos;
prolatar novo Despacho Decisório; sem óbice de a DRF intimar o contribuinte a apresentar
provas complementares; após, retome-se o rito processual.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital